Tribunal: TJSP
Processo: 1016788-59.2013.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II, CPC – Recurso Representativo de Controvérsia (Recurso Especial no 1.492.221/PR) – Juros de mora e correção monetária – As diferenças devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II, CPC – Recurso Representativo de Controvérsia (Recurso Especial no 1.492.221/PR) – Juros de mora e correção monetária – As diferenças devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009 – Acórdão reformado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000406292
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1016788-59.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que
é apelante/apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Apelante
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado/apelante PAULO CESAR DE ASSIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Modificaram o Acórdão. V.U, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E
CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 7 de junho de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016788-59.2013.8.26.0053 -Voto no 17.443
2
Apelação / Remessa Necessária no 1016788-59.2013.8.26.0053
Apelante: Juízo Ex Officio
Apelante/Apelado: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelado/Apelante: Paulo Cesar de Assis
Comarca: São Paulo
Voto no 17.443
RECURSO ESPECIAL
JUÍZO DE RETRATAÇÃO

APELAÇÃO Devolução dos autos à Turma Julgadora para
cumprimento do artigo 1.040, II, CPC Recurso Representativo de
Controvérsia (Recurso Especial no 1.492.221/PR) Juros de mora
e correção monetária As diferenças devidas terão incidência de
correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que
deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos
termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a
redação dada pela Lei no 11.960/2009 Acórdão reformado.
Tratam-se de recursos de apelação interpostos por Paulo César
de Assis e outros e Fazenda do Estado de São Paulo em face da r. sentença de
fls.542/547 que julgou procedente a Ação Ordinária para declarar devida a
incidência de prêmio de incentivo instituído pela Lei Estadual no 8.975/1994
sobre 13o salário e férias, bem como condenou a municipalidade ao
pagamento das custas, despesa processuais e honorários advocatícios fixados
em R$ 3.000,00. O magistrado a quo recorreu de ofício.
A Fazenda do Estado de São Paulo apelou, sustentando, em
síntese,que o prêmio de incentivo está vinculado ao cumprimento de metas.
Requer, ainda, a aplicação da Lei no 11.960/09 para o cálculo da correção
monetária e dos juros demora.
Alegam os autores, em síntese, a necessidade de majoração dos
honorários advocatícios, que devem ser fixados nos termos do art. 20, §4o, do
Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016788-59.2013.8.26.0053 -Voto no 17.443
3
Recursos recebidos, processados e respondidos.
Em 24/03/2015, esta Colenda 3a Câmara de Direito Público
negou provimento aos recursos,mantendo a sentença para determinar a
inclusão do prêmio de incentivo recebido pelos autores no cálculo do 13o
salário e do terço constitucional das férias e condenar a ré ao pagamento das
verbas devidas nos termos da fundamentação acima, com a incidência de
correção monetária pela Tabela Prática do TJSP para débitos judiciais e juros
moratórios,contados da citação, nos termos do art. 1o-F da Lei n° 9.494/97.
Houve interposição de recurso especial.
Ante o julgamento de mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema
905, que decidiram acerca da aplicação da Lei no 11.960/09 aos juros de mora
e correção monetária, a Douta Presidência da Seção de Direito Público, em
cumprimento aos termos do artigo 1.040, II, do CPC, devolveu os autos à
Turma Julgadora para reapreciar a questão (fls. 818/820).
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
O v. acórdão deve ser alterado.
De fato, em 20/03/2018, o Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Recurso Especial no 1.492.221-PR (Tema 905), submetido ao
rito dos processos repetitivos, fixou o seguinte entendimento para as
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos: “As

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016788-59.2013.8.26.0053 -Voto no 17.443
4
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao
mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E.”
Assim, as diferenças devidas terão incidência de correção
monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e
juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da
Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.
Desta forma, altero os fundamentos do v. acórdãoapenas para
determinar a aplicação dos parâmetros definidos pelo C. STJ nos cálculos que
serão realizados em sede de liquidação de sentença, de acordo com o
julgamento do REsp no 1.492.221/PR, Tema 905, ou seja, as diferenças
devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data
em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos
termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada
pela Lei no 11.960/2009.
DECIDO
Ante o exposto, pelo meu voto, em reexame da matéria, nos
termos do art. 1.040, II, do CPC, altero os fundamentos do v. acórdão
apenas para determinar a aplicação dos parâmetros definidos pelo C. STJ nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016788-59.2013.8.26.0053 -Voto no 17.443
5
cálculos que serão realizados em sede de liquidação de sentença, de acordo
com o julgamento do REsp no 1.492.221/PR, Tema 905, ou seja, as
diferenças devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a
contar da data em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da
citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a
redação dada pela Lei no 11.960/2009.
MAURICIO FIORITO
Relator